Tribunal: TJPA
Processo: 0800785-16.2025.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800785-16.2025.8.14.0024

APELANTE: MATHEUS ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE 13,9 KG DE MACONHA OCULTA EM COMPARTIMENTOS DE VEÍCULO. TRANSPORTE REMUNERADO. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO INTERESTADUAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PERDIMENTO DE VEÍCULO CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO. PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, após ser flagrado transportando 13,9 kg de maconha, distribuídos em 13 tabletes ocultos em compartimentos internos de veículo, mediante remuneração de R$ 12.000,00, pleiteando o reconhecimento do tráfico privilegiado, o afastamento da majorante do tráfico interestadual, a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da detração penal, a revisão da decisão sobre o perdimento do veículo e a isenção da pena de multa e das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a incidência da minorante do tráfico privilegiado; (ii) estabelecer se deve ser afastada a causa de aumento relativa ao tráfico interestadual; (iii) determinar se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (iv) verificar a possibilidade de análise da detração penal nesta fase processual; (v) analisar a regularidade da decisão quanto ao perdimento do veículo apreendido; e (vi) averiguar a possibilidade de exclusão da pena de multa e das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreensão de 13,9 kg de maconha ocultos em compartimentos estruturais do veículo, aliada à existência de cartões bancários em nome de terceiros e à admissão de transporte mediante remuneração de R$ 12.000,00, evidencia modus operandi sofisticado e inserção em cadeia criminosa de distribuição de drogas, afastando a hipótese de traficante ocasional e impedindo a incidência da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

4. A majorante do tráfico interestadual incide quando demonstrada a intenção inequívoca de transportar a droga entre unidades da federação, sendo desnecessária a efetiva transposição de fronteiras estaduais, o que se verifica diante da declaração do acusado de que levaria a droga de Santarém/PA para Belo Horizonte/MG, bem como de elementos corroboradores, como o emplacamento do veículo e a residência do réu em Minas Gerais.

5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal mostra-se adequada quando fundamentada na quantidade significativa de entorpecente apreendido, circunstância que, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, possui caráter preponderante na dosimetria da pena.

6. A análise da detração penal compete ao juízo da execução penal quando não realizada na sentença e quando sua apreciação não altera o regime inicial de cumprimento da pena.

7. O perdimento do veículo apreendido não comporta revisão quando a própria sentença condiciona sua efetivação ao trânsito em julgado da condenação.

8. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal incriminador e não pode ser afastada com fundamento em alegada hipossuficiência econômica, cuja eventual impossibilidade de pagamento deve ser examinada no juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A minorante do tráfico privilegiado não incide quando as circunstâncias concretas do delito demonstram atuação estruturada e dedicação a atividades criminosas.

2. A majorante do tráfico interestadual prescinde da efetiva transposição de fronteiras estaduais, bastando a comprovação da intenção de realizar o transporte entre unidades da federação.

3. A quantidade significativa de droga constitui fundamento idôneo para a elevação da pena-base no crime de tráfico de entorpecentes.

4. A análise da detração penal compete, como regra, ao juízo da execução penal.

5. A pena de multa, por integrar o preceito secundário do tipo penal, não pode ser afastada sob alegação de hipossuficiência econômica.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, §4º, 40, V, e 42; Lei nº 7.210/1984, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.917.551/PR, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 25.02.2026; STJ, AgRg no HC 1.070.092/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.03.2026, DJEN 10.03.2026; STJ, AgRg no HC 1.026.497/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 09.09.2025, DJEN 15.09.2025; STJ, AREsp 2.798.592/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.04.2025, DJEN 07.05.2025; STJ, Súmula 587.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto d
a
Desembargador
a
Relator
a
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de
MATHEUS ALVES DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA/PA
, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas com causa de aumento pela transestadualidade), fixando pena definitiva de 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 607 (seiscentos e sete) dias-multa.

Conforme se extrai dos autos, no dia 03 de fevereiro de 2025, por volta das 14h55min, equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização de rotina na BR-163, nas proximidades da Unidade Operacional situada no Município de Trairão/PA, ocasião em que procedeu à abordagem de veículo Renault Sandero, conduzido pelo ora apelante. Durante a fiscalização, os agentes policiais, após verificação inicial do veículo e diante de circunstâncias consideradas suspeitas, realizaram busca mais minuciosa no interior do automóvel, oportunidade em que localizaram treze tabletes de substância posteriormente identificada como maconha, totalizando aproximadamente 13,9 quilogramas do entorpecente, acondicionados de forma oculta no interior do veículo.

Além da substância ilícita, foram apreendidos aparelhos celulares, cartões bancários e o próprio veículo utilizado no transporte da droga, circunstâncias devidamente registradas no auto de exibição e apreensão lavrado pela autoridade policial responsável pela condução do flagrante. Ainda segundo o relato constante do auto de prisão em flagrante e dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, o conduzido teria informado aos policiais que realizava o transporte da droga mediante promessa de pagamento no valor de R$ 12.000,00, quantia que receberia pela entrega do entorpecente no Município de Itaituba/PA, tendo iniciado o deslocamento a partir da cidade de Belo Horizonte/MG.

Lavrado o Auto de Prisão em Flagrante, o conduzido foi formalmente apresentado à autoridade policial, sendo instaurado o respectivo inquérito policial, com a colheita dos depoimentos dos agentes responsáveis pela abordagem, das testemunhas presenciais e do interrogatório do próprio conduzido. Na sequência, foi encaminhada comunicação da prisão ao Juízo competente, nos termos do art. 306 do Código de Processo Penal.

Recebida a comunicação do flagrante, o Juízo da Vara Criminal de Itaituba determinou a realização de audiência de custódia, designada para o dia 05 de fevereiro de 2025, oportunidade em que foram apreciadas as circunstâncias da prisão e analisado pedido formulado pela defesa técnica do acusado, consistente na concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sob o argumento de que o investigado seria primário, possuidor de residência fixa e vínculo empregatício formal, inexistindo elementos concretos capazes de justificar a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

No curso das investigações, foi elaborado laudo de constatação provisória de substância entorpecente, posteriormente confirmado por laudo pericial definitivo, atestando que o material apreendido consistia efetivamente em maconha, substância proscrita pela legislação penal, em quantidade aproximada de 13,9 kg, circunstância que evidenciaria significativa dimensão do material apreendido.

Concluído o procedimento investigatório, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ofereceu denúncia, imputando ao acusado a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, sustentando que a expressiva quantidade da droga apreendida, aliada às circunstâncias da apreensão e à forma de acondicionamento do entorpecente, evidenciaria finalidade de comercialização, incompatível com a hipótese de consumo pessoal.

Recebida a denúncia, o acusado foi citado e apresentou defesa preliminar, na qual a defesa técnica reiterou a ausência de elementos suficientes para caracterização do crime de tráfico de drogas, defendendo, em síntese, que não haveria prova inequívoca da finalidade mercantil da substância apreendida, além de sustentar a possibilidade de aplicação de medidas processuais menos gravosas em relação à custódia cautelar.

Na fase de instrução processual foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, notadamente os policiais responsáveis pela abordagem e apreensão do entorpecente, bem como foi realizado o interrogatório judicial do acusado, oportunidade em que foram discutidas as circunstâncias da apreensão da droga e a versão apresentada pela defesa acerca dos fatos investigados. Também foram juntados aos autos os laudos periciais referentes à substância apreendida, além de documentos relativos à identificação e antecedentes do acusado.

Encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram alegações finais, nas quais o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, sustentando que a materialidade e autoria delitivas restaram plenamente demonstradas pelas provas constantes dos autos, notadamente pelo auto de apreensão, pelos laudos periciais e pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela abordagem.

A defesa, por sua vez, reiterou a tese de insuficiência probatória para a condenação, sustentando que os elementos probatórios produzidos seriam incapazes de demonstrar de forma inequívoca a finalidade mercantil da substância apreendida, além de argumentar que o acusado seria réu primário, possuidor de bons antecedentes e inserido em atividade laboral lícita, circunstâncias que deveriam ser consideradas na análise do caso concreto.

Sobreveio, então, sentença condenatória, na qual o Juízo de primeiro grau reconheceu a materialidade e autoria do delito imputado ao acusado, destacando que a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, aliada às circunstâncias da abordagem policial e ao contexto fático evidenciado nos autos, constituiria prova suficiente da prática do crime de tráfico de drogas. O magistrado ressaltou, ainda, que a forma de acondicionamento da substância e a existência de deslocamento interestadual para transporte da droga reforçariam a conclusão quanto à destinação mercantil do entorpecente, afastando a hipótese de uso pessoal.

Em razão dessas circunstâncias, o Juízo de origem
condenou MATHEUS ALVES DOS SANTOS
pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena conforme os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal e nas diretrizes da legislação especial antidrogas, com a imposição das consequências penais e processuais decorrentes da condenação.

Irresignada com a decisão, a defesa interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença condenatória. Nas razões recursais, a defesa argumenta que a condenação teria se baseado predominantemente em elementos probatórios oriundos da fase inquisitorial e em depoimentos de agentes policiais, sem que houvesse prova robusta e independente capaz de demonstrar a efetiva prática do tráfico de drogas pelo acusado. Sustenta, ainda, que o recorrente é primário, possui residência fixa e exerce atividade laboral lícita, circunstâncias que, segundo a defesa, demonstrariam a ausência de envolvimento habitual com atividades criminosas.

A defesa pleiteia, assim, a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386 do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a reavaliação das circunstâncias da condenação, especialmente no tocante à dosimetria da pena e à eventual incidência de benefícios legais previstos na legislação penal.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória, sob o argumento de que a materialidade e autoria delitivas restaram amplamente demonstradas pelas provas constantes dos autos, notadamente pela apreensão da expressiva quantidade de entorpecente, pelos laudos periciais e pelos depoimentos colhidos em juízo.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 14ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso em análise preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A controvérsia recursal centra-se na análise de diversos pontos suscitados pela defesa, notadamente:

a) reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado;

b) afastamento da causa de aumento da transnacionalidade interestadual;

c) redução da pena-base ao mínimo legal;

d) detração penal;

e) questão relativa ao perdimento do veículo apreendido;

f) isenção da pena de multa e das custas processuais.

Passa-se ao exame de cada um dos pontos, à luz do conjunto probatório constante dos autos.

II.1 DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa pretende o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, postulando a redução da pena em fração máxima ou, subsidiariamente, em fração intermediária.

Nos termos da legislação de regência, a incidência da referida minorante exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e inexistência de vínculo com organização criminosa.

Embora o apelante seja tecnicamente primário, as circunstâncias fáticas reveladas nos autos demonstram quadro incompatível com a figura do chamado “traficante ocasional”.

Conforme comprovado nos autos, o apelante foi surpreendido transportando 13,9 kg de maconha distribuídos em 13 tabletes, ocultos em compartimentos internos do veículo, especificamente nos forros das portas, na central multimídia e no porta-luvas, exigindo desmontagem estrutural do automóvel para sua localização.

Além disso, verificou-se a presença de diversos cartões bancários em nome de terceiros, circunstância que reforça a existência de dinâmica criminosa estruturada.

Some-se a isso o fato de que o próprio apelante admitiu transportar o entorpecente mediante pagamento de R$ 12.000,00, o que evidencia inserção em cadeia criminosa organizada de distribuição de drogas.

Tais circunstâncias revelam modus operandi sofisticado, incompatível com a hipótese de transporte eventual de droga por agente não inserido em organização criminosa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a minorante não se aplica quando o conjunto probatório evidencia dedicação a atividades criminosas.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). TRANSPORTE REMUNERADO. CONCURSO DE AGENTES. VEÍCULO BATEDOR. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. As instâncias ordinárias reconheceram circunstâncias fáticas específicas associadas à quantidade e à natureza do entorpecente apreendido: transporte remunerado de cerca de 170 kg de maconha, concurso de agentes e uso de veículo batedor, elementos que, em conjunto, evidenciam atuação estruturada e justificam o afastamento da minorante.

2. O afastamento da minorante não se fundamenta na quantidade de droga de forma isolada, mas nas circunstâncias concretas do crime que denotam dedicação a atividades criminosas.

3. Agravo regimental provido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.917.551/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 25/2/2026.) (grifo nosso)

Dessa forma, considerando a quantidade significativa de entorpecente, a forma sofisticada de ocultação e a remuneração expressiva pelo transporte, mostra-se correta a decisão de primeiro grau ao afastar a minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

II.2 DA CAUSA DE AUMENTO POR TRÁFICO INTERESTADUAL

A defesa também pleiteia o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, sustentando que o transporte da droga teria ocorrido apenas dentro do Estado do Pará.

Os autos revelam que o apelante declarou aos policiais rodoviários federais que transportava a droga de Santarém/PA para Belo Horizonte/MG, mediante pagamento pela entrega.

Tal versão foi confirmada em juízo pelos agentes responsáveis pela abordagem.

Além disso, diversos elementos reforçam a plausibilidade da destinação interestadual:

a) veículo emplacado em Minas Gerais;

b) residência do apelante em Betim/MG;

c) logística compatível com transporte interestadual;

d) remuneração elevada para o serviço.

Importante destacar que a jurisprudência consolidada do STJ estabelece que não é necessário que a droga efetivamente atravesse a fronteira estadual, bastando que fique comprovada a intenção de transporte interestadual, entendimento este sumulado pelo Tribunal Superior, vejamos:

“Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. (SÚMULA 587, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017)”

Assim, estando demonstrado o destino interestadual da droga, correta a incidência da majorante aplicada pelo Juízo de origem.

II.3 DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa também requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

Entretanto, observa-se que a sentença fundamentou adequadamente a exasperação da pena com base na natureza e quantidade da droga apreendida, conforme autoriza expressamente o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

A quantidade de 13,9 kg de maconha mostra-se significativamente elevada, justificando a valoração negativa das circunstâncias judiciais.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a quantidade de droga constitui fundamento idôneo para elevação da pena-base.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO E NO INCREMENTO OPERADO. PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGA. BIS IN IDEM EVIDENCIADO. CÁLCULO DOSIMÉTRICO REFEITO. MANTIDO O REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO E DENEGADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. GRAVIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. Ademais, em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juízo, ao fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

3. Em relação ao reconhecimento do tráfico privilegiado, cabe observar que, nos termos do § 4º, da os condenados pelo crime de tráfico de art. 33, Lei n. 11.343/2006, drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

4. A pena-base foi exasperada em 1/5, devido à quantidade de entorpecente apreendido (8,6 kg de maconha), fundamento idôneo para justificar o incremento na fração operada, inexistindo ilegalidade a ser sanada neste ponto, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça e do art. 42, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.

5. Analisando os autos, verifica-se que o reconhecimento do tráfico privilegiado foi rechaçado, em razão da expressiva quantidade de entorpecente (18,6 quilos), somados às demais provas, leva[rem] à conclusão de que a ré se dedicava a atividades criminosas (e-STJ, fl. 66), sendo tal motivação suficiente para não aplicar a causa especial de diminuição às apelantes, eis que vieram ao Mato Grosso do Sul para buscar [drogas] com o intuito de comercializá-la (e-STJ, fl. 22), sem haver a explicitação de tais provas e a demonstração inconteste de que a agravante se dedicava à atividade criminosa da mercancia ilícita.

6. Desse modo, reconheço o flagrante constrangimento ilegal apontado pela defesa da agravante e, de ofício, aplico a redutora do tráfico privilegiado na fração de 2/3, para não incorrer em bis in idem com a pena-base, ficando as sanções definitivamente estabilizadas em 1 ano e 10 meses de reclusão, além de 183 dias-multa.

7. Em relação ao regime prisional, apesar de o novo montante da pena

- 1 ano e 10 meses de reclusão - admitir, em tese, a fixação do regime inicial aberto, a gravidade concreta da conduta perpetrada, consubstanciada na expressiva quantidade de droga apreendida (18,6kg de maconha), o que ensejou, inclusive, a exasperação da pena-base em 1/5, autoriza a fixação do regime prisional mais gravoso; o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou, ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda da agravante no regime inicial semiaberto. No mesmo sentido em relação à negativa de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos. Precedentes.

8. Agravo regimental parcialmente provido.

(STJ - AgRg no HC n. 1.070.092/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 10/3/2026.) (grifo nosso)

Ademais, a fração utilizada pelo magistrado, aproximadamente 1/8 do intervalo da pena abstrata, encontra-se em plena consonância com a orientação jurisprudencial.

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena-base.

II.4 DA DETRAÇÃO PENAL

Nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal, compete ao Juízo da Execução proceder ao cálculo da detração, especialmente quando tal análise não altera o regime inicial de cumprimento da pena.

A jurisprudência do STJ confirma tal entendimento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DETRAÇÃO NÃO REALIZADA NA SENTENÇA. PRECLUSÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA DE OFÍCIO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a análise da detração penal antes mesmo da expedição da guia de execução penal definitiva.

2. O agravante foi condenado à pena de 8 anos, 2 meses e 14 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, com trânsito em julgado ocorrido em 1º/4/2025.

3. Nas razões do agravo, o agravante alegou constrangimento ilegal pela ausência de análise da detração penal na sentença condenatória, sem insurgência defensiva. Agora, afirma, em indevida supressão de instância, que a análise "poderia" alterar o regime inicial para o semiaberto, embora circunstância na primeira fase da dosimetria tenha sido preponderada em desfavor do agravante (apreensão de 1.296g de crack - fl. 73).

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a detração penal pode ser analisada antes do início da execução da pena quando não realizada na sentença; (ii) se é possível a expedição prematura da guia de execução penal definitiva no caso concreto; e (iii) se aqui caberia a mera alegação de que o regime inicial poderia ser o semiaberto, em virtude do cumprimento de tempo de prisão preventiva (menos de um ano - fl. 3), o que geraria eventual pena inferior a 8 (oito) anos, muito embora, na primeira fase da dosimetria, tenha sido circunstância preponderada em desfavor do agravante (pela apreensão de 1.296g de crack - fl. 73).

III. Razões de decidir

5. A análise da detração penal compete ao juízo da execução penal, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), quando não realizada na sentença, sendo inviável sua apreciação na via estreita do habeas corpus.

6. A expedição da guia de execução penal definitiva, conforme os artigos 674 do Código de Processo Penal e 105 da Lei de Execução Penal, como regra, ocorre após o trânsito em julgado da sentença condenatória e quando o réu estiver ou vier a ser preso.

7. Embora excepcionalmente admitida a expedição da guia de execução penal antes do cumprimento do mandado de prisão, tal medida depende de demonstração de circunstâncias concretas que indiquem cabalmente um prejuízo ao apenado - tudo o que não foi comprovado no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A análise da detração penal compete, como regra, ao juízo da execução penal, sendo inviável sua apreciação na via estreita do habeas corpus.

2. A expedição da guia de execução penal definitiva ocorre após o trânsito em julgado da sentença condenatória e quando o réu estiver ou vier a ser preso, salvo demonstração cabal de grave prejuízo ao apenado.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 674; LEP, arts. 66, III, "c", e 105.

Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2026647/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 23.05.2023;

STJ, AgRg no HC 796.470/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 04.10.2023; STJ, AgRg no HC 775.631/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 02.10.2023.

(STJ - AgRg no HC n. 1.026.497/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025.) (grifo nosso)

Assim, correta a orientação de que a matéria seja analisada oportunamente pelo juízo executório.

II.5 DO PERDIMENTO DO VEÍCULO

A defesa também requer que o perdimento do veículo apreendido aguarde o trânsito em julgado da condenação.

Todavia, verifica-se que a própria sentença já condicionou o perdimento ao trânsito em julgado, não havendo qualquer prejuízo à defesa.

Desse modo, inexiste provimento a ser concedido neste ponto.

II.6 DA PENA DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS

Por fim, pleiteia a defesa a concessão da justiça gratuita e a consequente isenção da pena de multa.

Entretanto, a pena de multa constitui
sanção penal autônoma
, prevista no preceito secundário do tipo penal.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da impossibilidade de sua exclusão.

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E CONCURSO FORMAL. SÚMULA 07/STJ. REGULARIDADE DA AÇÃO POLICIAL. SÚMULA 07/STJ. NULIDADE DECISÕES DA ORIGEM. SÚMULA 284/STF. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS AUTORIZADA JUDICIALMENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRECLUSÃO. INVIABILIDADE. PENA DE MULTA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto em favor de réu condenado por porte e disparo de arma de fogo, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição da República, em oposição a acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão da Corte de origem acerca da tese de violação ao princípio da congruência, se houve nulidade das provas coletadas durante a prisão em flagrante, alegadamente por agressões, e se a decisão que recebeu a denúncia e determinou a quebra de sigilo telefônico foi devidamente fundamentada.

3. A questão em discussão também envolve a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de porte e disparo de arma de fogo, e a possibilidade de aplicação do concurso formal ou desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito para uso permitido. Ainda, discute a licitude das imagens coligidas aos autos.

4. A questão em discussão inclui ainda a análise da possibilidade de oferta de acordo de não persecução penal e a isenção do pagamento de multa devido à hipossuficiência do condenado.

III. Razões de decidir

5. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal.

6. Não houve omissão do acórdão recorrido e não vislumbro ofensa ao art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa.

7. A Corte local asseverou que os delitos foram praticados em condutas distintas e autônomas, com intervalo de tempo entre elas e motivados por desígnios autônomos, características incompatíveis com a consunção e com o concurso formal de delitos. A inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

8. As instâncias de origem constataram que a ação policial foi justificada e regular, não havendo comprovação de qualquer atitude ilícita dos agentes públicos. Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

9. Não pode ser conhecido o questionamento da parte recorrente quanto à decisão que recebeu a denúncia e que decretou a quebra de sigilo telefônico, pois o recurso, neste ponto, não indicou especificamente quais seriam os dispositivos de lei federal afrontados pelo acórdão recorrido. Tal circunstância configura deficiência na fundamentação recursal e atrai a incidência da Súmula 284/STF.

10. O Tribunal de origem asseverou que as imagens foram obtidas pela quebra de sigilo de dados autorizada judicialmente e submetidas a laudo pericial, não havendo que se falar em ilicitude das provas.

Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

11. No que tange à análise dos requisitos atinentes ao ANPP, mostra-se preclusa a tese segundo a qual houve violação ao art. 28-A do CPP. Recusado o oferecimento da benesse pelo Parquet, devidamente motivado no não preenchimento dos requisitos legais pelo recorrente, a defesa deveria ter se valido do procedimento previsto no art. 28-A, § 14, do CPP no momento processual oportuno

12. O acessório apreendido modifica as condições de emprego da arma de fogo, convertendo-a em uma "submetralhadora", caracterizando produto controlado de uso restrito, inviabilizando a desclassificação para uso permitido.

13. A pena de multa é parte integrante do preceito secundário da norma penal incriminadora, sendo inviável o pleito de exclusão, devendo eventual impossibilidade de pagamento ser avaliada pelo juízo de Execuções Penais.

IV. Dispositivo e tese

14. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.

Tese de julgamento: "1. A ação policial justificada e regular não gera nulidade das provas. 2. O princípio da consunção não se aplica a delitos praticados em condutas autônomas. 4. A desclassificação do crime de porte de arma de uso restrito para uso permitido é inviável quando o acessório modifica as condições de emprego da arma. 5. A ausência de indicação específica dos dispositivos legais violados configura deficiência na fundamentação recursal. 6. Se a defesa discorda da opção ministerial pelo não oferecimento do ANPP, motivada no não preenchimento dos requisitos legais, deve se valer do procedimento previsto no art. 28-A, § 14, do CPP no momento processual oportuno. 7. A pena de multa é parte integrante do preceito secundário da norma penal incriminadora."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, arts. 15 e 16;

CPP, arts. 157, 158, 384, 619 e 620; CP, arts. 60 e 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 583.401/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/3/2015, DJe de 25/3/2015; STJ, AgRg no HC 665.574/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023.

(STJ - AREsp n. 2.798.592/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 7/5/2025.) (grifo nosso)

Quanto às custas processuais, a eventual análise da hipossuficiência financeira deve ocorrer perante o Juízo da Execução.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 09/05/2026